Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA. NECESSIDADES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelos Exequentes/Agravados, sob o argumento de omissão no Acórdão n. 1.911.434 quanto a análise da desnecessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização monetária do valor devido, no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento correlato. Reformou em parte a decisão interlocutória agravada, apenas para determinar esta remessa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto a desnecessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização monetária do valor devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Não há omissão no Acórdão n. 1.911.434 quanto a desnecessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização monetária do valor devido, pois este Colegiado constatou que, além dos diversos momentos processuais em que este auxiliar do juiz atuou, a necessidade de que, “para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”, a fim de que a execução seja promovida da forma menos onerosa para o Executado/Agravado, ora Embargado, nos termos dos arts. 524, § 2o, e 805, caput e parágrafo único, ambos do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração para manter integro o Acórdão n. 1.911.434.